Tribunal: STF
Processo: HC 207566
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J. R. C. C. contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 152.297/DF (págs. 97-108 do documento eletrônico 10).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “o recorrente foi condenado a 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, bem como ao pagamento de R$1.000,00 (hum mil reais) relativo a Dano Moral. 



    [...]



    As esferas anteriores ou caminharam no sentido de entender que a consensualidade da menor (a época) não seria possível, ou mesmo que estaria buscando revolvimento/reabertura da instrução processual, mesmo diante de sólidos fundamentos legais, em especial jurisprudenciais sobre o caso (diga-se com todo o respeito que está equivocado).



    A produção de prova pela via da Justiça Criminal é direito da pessoa condenada que entende ter existido ou quando demonstra cabalmente falha quando da fixação de sua pena, ante nulidades, ou mesmo prova nova. 



     Já nos é cediço que um novo depoimento da vítima ou mesmo das testemunhas quando podem trazer exposições ou mesmo novidade sobre aquilo que se apurou é reconhecido como prova nova e assim o sendo é um direito do condenado de manejar todos os meios permitidos para ver sua pena modificada, o que pode – a depender do caso – gerar, inclusive, sua absolvição.



    No caso ventilado após verificação da realidade fática, e da dosimetria da pena imposta ao Paciente, temos que houve exagero da pena, em especial na 3ª fase da dosimetria da pena. 



    […]



    A adesão ao princípio do in dubio pro reo é a medida mais sensata a ser tomada, diante da divergência de depoimentos da própria ‘Vítima’, para se evitar a existência de um direito punitivista, que por vezes não alcança a realidade dos fatos, mas mera resposta ‘social’. 



    […]



    Importa ressaltar que a par do novo depoimento da Sr.ª M., que atesta a quantidade de atos ocorridos entre as partes, qual seja (2 dois atos), na terceira fase o aumento não deveria ser de 1/3 (um terço), mas sim de 1/6 (um sexto), onde fica em 13,61 (treze vírgula sessenta e um) anos, ou seja, 13 (treze) anos, 6 (seis) meses, e 1 (um) dia de reclusão, com uma diferença de MAIS DE DOIS ANOS, indevidamente” (págs. 2-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) Seja concedido a ordem in limine, para que cesse o constrangimento ilegal determinado a produção de prova requerida, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, comunicando-se, posteriormente, a Decisão ao Juízo do Juizado de Violência Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF; 



    b) Seja requisitada a autoridade indicada como coatora, a MM Juíza de Direito Leila Cury da Vara de Execuções Penais do DF, informações por escrito; 



    c) Seja ao final concedida a Ordem em relação ao Paciente J. R. C. C., concedendo/mantendo a produção de provas requerida;



    d) OU AINDA no caso de entendimento contrário que haja o prequestionamento da matéria para fins de aviamento recursal” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. 



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes colegiados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Atenuante genérica da confissão espontânea fixada em patamar razoável e proporcional com as peculiares do caso concreto. 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Além disso, “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. RETRATAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE AÇÕES DELITUOSAS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA. ESCOPO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).



    2. Contudo, a hipótese enquadra-se entre aquelas em que o que se pretende é a reabertura da instrução criminal, inviável em sede de justificação e que não se coaduna com o instituto da revisão criminal, mormente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova, tendo em vista que a vítima foi ouvida tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, oportunidades em que afirmou que a reiteração das condutas delituosas teriam ocorrido em, no mínimo, cinco vezes, fato corroborado pelo depoimento da testemunha (tia da ofendida) e que serviram de lastro para o reconhecimento da continuidade delitiva pelo Magistrado sentenciante. Assim, não se trata de prova nova superveniente à condenação.



    3. Recurso em habeas corpus improvido” (pág. 97 do documento eletrônico 10).



    Conforme se verifica, a decisão da Sexta Turma do STJ não destoa das referidas orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator